Tribunal: TJSP
Processo: 2058183-32.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-03
Data de publicação: 2020-05-03

Ementa:
Habeas Corpus - Tráfico de drogas – Liberdade provisória - Admissibilidade - Considerando a atual crise sanitária que assola o país em decorrência da pandemia do Covid-19, bem como o fato do paciente ser primário, estar respondendo a processo acusado da prática de crime cometido sem emprego de violência ou grave ameaça e estar custodiado há mais de 90 dias são fatores que demonstram que a

Ementa:
Habeas Corpus - Tráfico de drogas – Liberdade provisória - Admissibilidade - Considerando a atual crise sanitária que assola o país em decorrência da pandemia do Covid-19, bem como o fato do paciente ser primário, estar respondendo a processo acusado da prática de crime cometido sem emprego de violência ou grave ameaça e estar custodiado há mais de 90 dias são fatores que demonstram que a medida pleiteada é recomendável, sob o ponto de vista humanitário, sendo assim possível conceder a benesse ao sentenciado - Ordem concedida para convalidar a liminar deferida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000308404
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2058183-32.2020.8.26.0000, da Comarca de Fernandópolis, em que é impetrante
BEATRIZ RUBIO CUSTÓDIO e Paciente EVERTON SANTOS DE JESUS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Convalidaram a liminar
e concedo a ordem para deferir ao paciente EVERTON SANTOS DE JESUS o
benefício da liberdade provisória, mediante o cumprimento rigoroso das medidas
cautelares constantes nos incisos II, IV e V do artigo 319 do Código de Processo
Penal, sob pena de revogação do benefício.V .U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E REINALDO CINTRA.
São Paulo, 3 de maio de 2020.
FREITAS FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2058183-32.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus no:
2055101-90.2020.8.26.0000
Comarca:
FERNANDÓPOLIS
Impetrante:
BEATRIZ RUBIO CUSTÓDIO
Paciente:
EVERTON SANTOS DE JESUS
Voto no:
28067
Habeas Corpus - Tráfico de drogas Liberdade provisória -
Admissibilidade - Considerando a atual crise sanitária que assola o
país em decorrência da pandemia do Covid-19, bem como o fato
do paciente ser primário, estar respondendo a processo acusado da
prática de crime cometido sem emprego de violência ou grave
ameaça e estar custodiado há mais de 90 dias são fatores que
demonstram que a medida pleiteada é recomendável, sob o ponto
de vista humanitário, sendo assim possível conceder a benesse ao
sentenciado - Ordem concedida para convalidar a liminar deferida.
Vistos.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado pela
advogada Beatriz Rubio Custódio em favor de EVERTON SANTOS DE
JESUS, com pedido de liminar, apontando como autoridade coatora o MM.
Juízo de Direito da 1a Vara da Comarca de Fernandópolis/SP.
Alega, em suma, que o constrangimento ilegal
do qual o paciente está a padecer advém da ocorrência de decisão proferida
pelo referido juízo que indeferiu pedido de liberdade provisória em favor do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2058183-32.2020.8.26.0000 -Voto no
3
réu.
Afirma que o paciente foi preso em flagrante
delito no dia 24 de dezembro de 2019, e ele se encontra recolhido ao cárcere
preventivamente pela suposta prática de tráfico de drogas, sendo que o
flagrante foi convertido em prisão preventiva no dia seguinte. Diz que o réu é
primário e possui residência fixa e trabalho lícito, tratando-se de um mero
usuário de drogas, daí porque merece ser beneficiado com a liberdade
provisória.
Argumenta, também, que o paciente faz jus à
benesse, mormente, diante das notícias sobre o crescimento acelerado do
Corona vírus (COVID-19) e em respeito ao princípio da dignidade da pessoa
humana, ressaltando que o paciente praticou crime sem violência ou grave
ameaça, bem como está preso preventivamente há mais de 90 dias.
Alega, em suma, que o constrangimento ilegal
do qual o paciente está a padecer advém da decisão do Juízo de piso que
negou o pleito de liberdade provisória, apesar da Resolução no 62 do CNJ.
Afirma que tal decisão não foi devidamente
fundamentada e que, diante das notícias sobre o crescimento acelerado do
“Corona vírus” (COVID 19) é necessário, urgentemente, desonerar o sistema
de saúde do sistema penitenciário. Sendo que o ambiente insalubre do cárcere
e as condições de má- higiene fazem com que o paciente se encontre em
evidente situação de vulnerabilidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2058183-32.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Pleiteia, assim, liminarmente, que seja concedida
a liberdade provisória ao paciente, mediante a imposição de medidas
cautelares diversas da prisão, com a determinação de expedição imediata de
alvará de soltura.
Concedida a liminar (fls. 76/78), foram prestadas
as informações de praxe (fls. 80/83), opinando a douta Procuradoria Geral de
Justiça pela concessão da ordem (fls. 87/91).
É o relatório.
A ordem deve ser concedida.
Colhe-se dos autos que no dia 24 de dezembro
de 2019, por volta das 17h30, na Rua Antônio Papa, n.o 980, Jardim Ipanema,
nesta cidade e comarca, EVERTON SANTOS DE JESUS, qualificado a fls.
15/20, vendeu a terceiro uma porção de cocaína na forma de crack, que
apresentou peso líquido de 0,74 grama, bem como tinha em depósito, para
fornecimento a consumo de terceiros, uma porção de maconha, com peso
líquido de 2,01 gramas, tudo sem autorização e em desacordo com
determinação legal e regulamentar (autos de exibição e apreensão a fls. 35 e
45; laudos de constatação a fls. 39/41 e 47/49; exames químico-toxicológicos a
fls. 128/130 e 133/136 dos autos de origem).
Segundo
as
informações
prestadas
pela
autoridade coatora o paciente foi preso em flagrante delito, em 24/12/2019,
acusado da prática de tráfico de drogas, sendo a custódia convertida em prisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2058183-32.2020.8.26.0000 -Voto no
5
preventiva em 25/12/2019. Em 23/01/2020 foi oferecida a denúncia e, em
28/01/2020, foi determinada a notificação do paciente por intermédio de carta
precatória. O feito aguarda o cumprimento da deprecata. Em 30/03/2020,
concedida a liminar, a determinação foi integralmente cumprida (fls. 195/196
dos autos de origem).
Inobstante haver indícios de autoria e prova de
materialidade, consoante constou no despacho que deferiu a liminar, da análise
dos documentos que instruem a inicial, o caso em análise enquadra-se nas
hipóteses previstas na Recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça,
em razão do paciente ser primário, acusado da prática de crime cometido sem
emprego de violência ou grave ameaça e estar preso preventivamente há mais
de 90 dias, nota-se que a medida é recomendável sob o ponto de vista
humanitário.
No que tange ao quadro de pandemia que se
instalou no país em razão do Covid-19, inquestionável que o isolamento é a
medida ideal e mais adequada para combater a disseminação do vírus, tendo
sido adotado o sistema de “quarentena” ao redor do mundo.
Conquanto não haja evidência de que o paciente
se encontre no grupo apontado como sendo de risco, ou que não possa ser
submetido a tratamento dentro do presídio no qual se encontra recolhido, é
inegável que o ambiente dos presídios, com superlotação e concentração de
pessoas, contribui consideravelmente para o agravamento da disseminação e,
assim, coloca em risco a vida dos detentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2058183-32.2020.8.26.0000 -Voto no
6
As medidas de urgência são essenciais para
conter o avanço da pandemia do “Corona vírus”, ainda mais em ambiente de
aglomeração e grande vulnerabilidade.
Também deve-se levar em conta que, na prisão,
dificilmente será possível a realização de um diagnóstico precoce da
insuficiência respiratória e, dependendo da localização do presídio, do horário
em que o detento apresente os sintomas mais graves e da presença ou não de
escolta, a remoção desta pessoa doente poderá ser lenta por demais e,
somando-se a dificuldade de se conseguir uma vaga de UTI, poderá ocasionar
o óbito.
Assim, com vistas à redução dos riscos
epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do
vírus, a tutela comporta acolhimento em decorrência da pandemia do
Covid-19.
Diante desse cenário, patente o constrangimento
ilegal ao qual o paciente estava sendo submetido.
Dessa forma, convalido a liminar e concedo a
ordem para deferir ao paciente EVERTON SANTOS DE JESUS o
benefício da liberdade provisória, mediante o cumprimento rigoroso das
medidas cautelares constantes nos incisos II, IV e V do artigo 319 do Código
de Processo Penal, sob pena de revogação do benefício.
Aguinaldo de FREITAS FILHO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2058183-32.2020.8.26.0000 -Voto no
7
Relator